Tribunal: TJSP
Processo: 2189888-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes. Embargantes que alegam omissão no acórdão. Ausência dos vícios elencados nos incisos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante, em verdade, quanto à interpretação dada aos contextos fático e jurídico destes autos, o que não se admite em sede de aclaratórios. Embargos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes. Embargantes que alegam omissão no acórdão. Ausência dos vícios elencados nos incisos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante, em verdade, quanto à interpretação dada aos contextos fático e jurídico destes autos, o que não se admite em sede de aclaratórios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2189888-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSE EDUARDO DUARTE LOUZADA e CRISTINA QUINTINO
DA ROCHA LOUZADA, são embargados JOSÉ PETRÚCIO RODRIGUES e
STELA RITA DA COSTA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189888-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 37.383.
Embargos de Declaração no 2189888-56.2020.8.26.0000/50000.
Embargantes/Agravantes: José Eduardo Louzada e outra.
Embargados/Agravados: José Petrúcio Rodrigues e outro.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento dos embargantes.
Embargantes que alegam omissão no acórdão. Ausência dos
vícios elencados nos incisos do art. 1022 do Código de
Processo Civil. Insurgência da parte embargante, em
verdade, quanto à interpretação dada aos contextos fático e
jurídico destes autos, o que não se admite em sede de
aclaratórios. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 88/92 que negou provimento ao agravo de instrumento dos
embargantes, com recomendação.
Insurgem-se os ora embargantes, indicando que
o v. acórdão é omisso, na medida em que deixou de enfrentar a
premissa mais relevante para o desate da questão, “de quem é a culpa
pela demora na compensação e consequentemente na exação de milhares
de reais em juros?”. Alegam ser evidente que, por culpa dos embargados
houve excessiva demora na “efetiva compensação”, como dito pelo v.
aresto. Entendem que desprover o recurso significa, em última análise,
impor aos ora embargantes pagamento de uma conta causada única e
exclusivamente por erro dos embargados. “Ora, os embargantes devem
mesmo remunerar o capital dos embargados por demora que não
causaram?”. Aduzem não haver inadimplemento dos embargantes por todo
este período de atraso para a efetivação da compensação, tendo o aresto
violado os artigos 389 e 397 do Código Civil. “Dito de outra forma: qual foi
o dever jurídico violado pelos embargantes que tenha gerado os juros de
mora? Nenhum. Ora, o v. aresto acaba criando uma situação sui generis,
pela qual, para se livrar da mora, os embargantes deveriam quitar um
valor que não é devido”.
Pleiteiam o acolhimento dos embargos para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189888-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
de prequestionar as matérias veiculadas e sanar as omissões e
obscuridades vislumbradas na r. solução.
Manifestação da parte embargada (fls. 08/11).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão
de sua tempestividade.
Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
a
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração somente quando há obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, na hipótese de ser omisso ponto
sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro
material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos
se relaciona com a interpretação que o v. decisum deu aos fatos da causa e
aos fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios para interposição dos declaratórios.
Neste particular, o acórdão, ao contrário do
indicado pela parte embargante, analisou detidamente as questões
suscitadas pelas partes, não havendo se falar em qualquer vício do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, porquanto se indicou, expressamente,
que a efetiva paralisação dos juros de mora apenas se dá quando da
compensação entre os créditos das partes e o cálculo do remanescente a
ser pago pela parte ainda devedora, não sendo possível cogitar do
acolhimento da pretensão dos agravantes de que os juros sobre os valores
por eles devidos deveriam ser paralisados no trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189888-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Tal pretensão acabaria por distorcer o instituto
da compensação, criando parâmetros distintos para créditos e débitos
recíprocos, o que não se admite, pouco importando o motivo pelo qual
ainda não se deu a efetiva compensação, não tendo a situação dos autos os
contornos dados pela parte embargante.
Percebe-se
que
a
insurgência
da
parte
embargante se dá apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada
por esta Turma Julgadora, não havendo, portanto, quaisquer dos vícios
elencados no art. 1022 do Diploma Processual Civil, mormente as alegadas
omissões e obscuridades.
Dessa
forma,
analisando-se
novamente
as
questões suscitadas pelas partes, tanto em minuta e contraminuta recursais,
quanto nos embargos de declaração, não se vislumbra qualquer vício a ser
retificado no v. acórdão, pois o Julgador não é obrigado a decidir de acordo
com as pretensões e as alegações das partes, mas sim em consonância
com a realidade existente no processo e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que o Órgão Julgador não está compelido a se pronunciar
sobre todos dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver
decidido a questão sob outros fundamentos, o que é exatamente o caso
destes autos (cf. EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi,
Primeira Seção, Data do Julgamento 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para
fins exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos
pressupõe que a r. decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios
discriminados no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não
se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189888-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito
esta Relatoria no acórdão do agravo (fl. 92) - levando-se em consideração,
inclusive, que, em prequestionamento, é desnecessária a menção expressa
de dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido deliberada pela
Turma Julgadora, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma,
mantido, na íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator